Tribunal: STF
Processo: ARE 1292179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 140):
    "Agravo Interno. Processual Civil. 
    Execução de Sentença – Juros de mora – Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494197 – Inaplicabilidade da lei nova – Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada – Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica. 
    Pretensão a novo reexame da aplicação da lei nova – Inadmissibilidade – Decisão mantida. 
    Nega-se provimento ao recurso interposto." 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 157):
    “No caso em tela, temos que o índice de correção monetária utilizado més a més. Assim, tendo as normas constitucionais incidência imediata, nada mais correto do que a incidência imediata do índice TR, que se dará a partir do més seguinte à entrada em vigor da EC n. 62. 
    Ressalte-se que não se está querendo rever o valor fixado na sentença, em sede de ação de conhecimento, esta sim acobertada pela coisa julgada. O que se quer é que a TR, que se vence mês a mês, tenha incidência imediata. 
    Portanto, aplicando-se a teoria da retroatividade minima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos objeto de oficios requisitórios ji expedidos, deve ser aquela prevista no art. 100, §12º, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/09.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 1, p. 214-215).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 140-144):
    “1. Trata-se de agravo interno interposto (fl. 122/135), na forma do artigo 557, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, voltado à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso interposto em face da decisão que determinou o pagamento das diferenças pleiteadas pelos servidores inativos (GAM), sem a incidência da nova lei de juros (if 115/119). 
    A decisão recorrida, ora mantida, é do seguinte teor: 
    "I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Setor de Execuções contra a Fazenda Pública que, nos autos de ação de rito ordinário, a qual objetivava o imediato pagamento da Gratificação GAM aos servidores públicos inativos, determinou o pagamento das diferenças pleiteadas, sem a incidência da nova lei de juros (fl. 80/81). Postula a reforma do decisum.
    É o relatório. 
    2. O recurso não merece provimento.
    A pretensão do Estado de São Paulo é a adoção da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (artigo 5º), o que implicaria na adoção de efeitos retroativos a lei nova, o que é inconcebível, porquanto tempus regit actum ou seja, o mandamento incidente subordinado está à ultraatividade normativa (Cf. Giovanni Pacchioni, in De lle Leggi in Generale, p. 235), não se fazendo incidir, de maneira retroativa, a lei nova que não ostente cláusula expressa de retroatividade, pois, como já proclamou Justiniano, erit namque absurdum, ut quod factum este recte, ex eo quod tunc non erat factum, postea mutetur, azo pelo qual assevera Carlos Maximiliano, com apoio de Encemann, que os preceitos sob cujo império se concretizou um ato ou fato estendem o seu domínio sobre as consequências respectivas; a lei nova não atinge consequências que, segundo a anterior, deviam derivar da existência de determinado ato, fato ou relação jurídica, ou, melhor, que se unem a sua causa como um corolário necessário e direto (in Direito Intertemporal ou Teoria da Retroatividade das Leis, p. 28 no mesmo sentido, Cf., Edinaldo de Holanda, in Breve Síntese do Direito Intertemporal, Revista da Procuradoria Geral da República, p. 56/59).
    Na espécie, a ação foi proposta sob a vigência do mandamento anterior, o mesmo se sucedendo com ato de citação, sem se olvidar que a sentença foi produzida mui antes da nova lei, sendo certo, outrossim, à própria evidência, que a execução de sentença guarda berço, igualmente, anterior a nova lei, de maneira que independentemente da interpretação acadêmica que se deseje, isto é, quanto ao marco da mora e o viés da declaração, nada sustenta a aplicação da lei nova, valendo recordar que em reunião CADIP os Desembargadores da Colenda Seção de Direito Público firmaram a impossibilidade de retroação, valendo a lei nova exclusivamente aos processos propostos sob sua vigência, o que se anota en passant. 
    Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12º do artigo 100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da Emenda Constitucional n. 62, que, novamente, faz pouco caso ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal), não guarda incidência na hipótese, vez que, de qualquer modo, a alteração de requisitório consiste em malferimento a coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito processual, que gera direito adquirido as partes mereceria consideração sob o viés incidental, de qualquer forma, como já se anotou, nem ao menos há subsunção de conceitos na hipótese. 
    3. À vista do exposto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento interposto, desprovendo-o de plano, com fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil”.
    Nessa espia, não há como acolher a pretensão do Estado de São Paulo quanto à adoção da nova redação do artigo 1ª-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (artigo 5º), o que implicaria na adoção de efeitos retroativos a lei nova, o que é inconcebível, como já apreciado na decisão suso transcrita, azo pelo qual outra não é a solução, repita-se, senão a manutenção do decisum.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente